Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-46.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703051-46.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANA BARROS ROCHA EMBARGADO: SEBASTIAO GOMES PEDROSA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por LUANA BARROS ROCHA em face do SEBASTIÃO GOMES PEDROSA, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu-lhe parcial provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 11 de março de 2021 14:37:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador